Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PERNOITE. VISITAÇÃO ASSISTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Inexiste nulidade quando a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, com análise dos elementos probatórios constantes dos autos e exposição clara dos motivos que justificaram a concessão da tutela de urgência.
2. Decisão agravada que suspendeu o direito de pernoite do genitor com o filho menor e determinou que as visitas ocorressem em ambiente público, com supervisão indicada pela genitora, em finais de semana alternados. Alegações de que o genitor, sob efeito de álcool, envolveu-se em briga em estabelecimento comercial, expondo o menor a situação de risco, além de dirigir embriagado com a criança no veículo.
3. Existência de boletim de ocorrência e declarações testemunhais que corroboram os fatos narrados. Indícios suficientes, em juízo perfunctório, de violação ao dever de cuidado e proteção do menor.
4. Medida cautelar que visa preservar a integridade física e emocional da criança, até realização de estudo psicossocial que já foi determino na origem.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.